Tribunal: CARF
Processo: 15983.000279/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000279/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
AMAZONAS - SERVIÇOS PATRIMONAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. RELEVAÇÃO DA PENA. CFL 85
Constitui infração punível com multa pecuniária a empresa entregar GFIP sem
distinção de cada empresa tomadora de serviços. Somente quando atendidos
todos os pressupostos estabelecidos na legislação, pode ser relevada a
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.152.733-3 (fl. 02) de CFL 85, é dizer, de
a empresa cedente de mão de obra elaborar GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra
de construção civil da empresa contratante do serviço. O valor da multa, à época (26/03/2008),
era de R$ 1.254,89.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 05 e 06), sendo regularmente intimada, através
do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), datado de 20/02/2008, a empresa apresentou a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000279/2008-48
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000279/2008-48

— GFIP. No entanto, além de omitir fatos geradores (Autuação CFL-68 — 37.152.730-9) não
foram elaboradas GFIP distintas para cada empresa contratante de serviços, obrigação que cabe
as empresas prestadoras de serviço contratadas.
Na Impugnação (fls. 19 a 26) a empresa contribuinte aduz que corrigiu a falta
que ensejou a multa. Acresce, não ter ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Consta Despacho n. 22 – 11a Turma da DRJ/SPOII (fls. 285 e 286) em que se
pede conversão em diligência para que se verifique as GFIPs/SEFIPs (Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social) entregues dentro do prazo de
impugnação.
Em resposta (fl. 312), atendeu-se à solicitação afirmando que:
(a) foram enviadas GFIP retificadoras referentes a todas as competências objeto
do AI em questão, exceto com relação a competência 03/2004.
(b) nas GFIP retificadoras observam-se informações por contratante de serviços
somente nas competências 01/2004, 05/2004 a 09/2004, 11/2004 a 12/2004; e
(c) as GFIP retificadoras referentes as competências 02/2004, 04/2004 e 10/2004
foram enviadas sem informação distinta por contratante.
O Acórdão 05-27.171 – 6a Turma da DRJ/CPS (fls. 316 a 318) julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. No voto, constatou-se que a empresa
enviou GFIPs retificadoras referentes às competências objeto do presente auto de infração,
exceto com relação a 03/2004, e que, mesmo nas retificações para as competências 02/2004,
04/2004 e 10/2004 não foram enviadas informações de forma distinta por contratante, conforme
consulta aos sistemas da RFB. E com isso:
(fl. 318) Sendo assim — isto é, se o valor da pena, no caso concreto, independe do
número de ocorrências —, resta claro que, ainda que a impugnante tenha corrigido a
falta para algumas competências, o fato de não tê-lo feito para as competências 02/2004,
03/2004, 04/2004 e 10/2004 impede a relevação da multa e impõe a manutenção de seu
valor integral, no caso, R$ 1.254,89.
Cientificada em 26/11/2009 (fl. 322), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 323 a 335), aduzindo que efetuou as retificações das GFIPs no prazo, e com isso solicita o
cancelamento do Auto. Junta documentos (fls. 362 a 378).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.416 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000279/2008-48

Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, em especial pela tempestividade.
Cientificada em 26/11/2009 (fl. 322), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 323) em
28/12/2009, ou seja, dentro do trintídio previsto no Decreto 70.235/1972.
Relevação da penalidade. Provas.
Conforme a decisão de 1a instância, nas retificações para as competências
02/2004, 04/2004 e 10/2004 não foram enviadas informações de forma distinta por contratante,
conforme consulta aos sistemas da RFB.
Em sede recursal, o contribuinte aduz ter provas de que tais competências em
litígio também foram retificadas. São os documentos datados de 17/12/2009 (fls. 362 a 378).
O que a contribuinte junta como provas são os documentos da Competência
03/2004, que já constavam no processo (vide fls. 90 a 106), todavia datados de 24/04/2008.
Ocorre que a multa é oriunda da falta de retificação das competências 02, 04 e 10/2004, em
especial por não terem informações de forma distinta por contratante.
É dizer, as provas trazidas aos autos não fazem diferença neste processo. A
decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 384
DF CARF MF
Original